Tribunal: TJDFT
Processo: 0726851-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726851-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DANIELLE BERNARDES MAGALHAES, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença no 0716860-72.2024.8.07.0018 apresentado por DANIELLE BERNARDES MAGALHAES e FONTES DE RESENDE ADVOCACIA. Esta a decisão agravada: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença em ação coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL contra DANIELLE BERNARDES MAGALHAES, na qual alega, em suma, a) suspensão dos autos, b) inexigibilidade do título e c) excesso de execução. A parte exequente refutou as alegações do Distrito Federal (ID 216306810). DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença individual oriundo da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na quarta Vara da Fazenda Pública do DF, que condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Da inexigibilidade do Título O ente público alega inexigibilidade da obrigação, com fundamento no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, tal alegação não merece prosperar, pelos motivos que seguem. A coisa julgada material, conforme o art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Portanto, não cabe ao Distrito Federal, neste momento processual, questionar o mérito da decisão transitada em julgado. O Tema 864 do STF, que trata da constitucionalidade de lei que concede revisão geral anual a servidores públicos em índice superior ao da correção da remuneração de detentores de mandatos eletivos, não se aplica automaticamente ao caso em tela. A tese firmada no referido tema não possui o condão de invalidar automaticamente todas as decisões judiciais que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais, especialmente aquelas já transitadas em julgado. Caso o Distrito Federal entenda que a decisão transitada em julgado viola frontalmente o entendimento firmado pelo STF, o meio adequado não é a mera alegação de inexigibilidade em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Portanto, rejeito o pedido. Suspensão dos autos (AÇÃO RESCISÓRIA No 0723087-35.2024.8.07.0000) O ente público alega que ingressou com Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, com o objetivo de desconstituir o respectivo título executivo judicial. Em consulta ao sistema, a ação rescisória teve o seu pedido liminar indeferido, inexiste óbice ao prosseguimento do rito executório. Portanto, rejeito o pedido de suspensão dos autos. Excesso de execução - Aplicação de juros moratórios e correção monetária A controvérsia submetida à apreciação – que consiste em definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral – será dirimida por meio do acurado exame dos precedentes qualificados sobre a matéria, especialmente os decorrentes de repercussão geral e de recursos repetitivos, porquanto constituem norma de observância obrigatória pelos Juízes e Tribunais, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil, razões pelas quais, em evolução de entendimento, este Juízo procederá à revisão do posicionamento até então adotado. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 810 e a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 905, afastaram das condenações impostas em desfavor da Fazenda Pública a incidência de atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por não capturar a variação real de preços da economia, mantendo o índice tão somente em relação à fixação dos juros moratórios, fixando as seguintes teses jurídicas: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (STF, TRIBUNAL PLENO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: RE N. 870947, Rel. MIn. Luiz Fux, data de julgamento: 20/09/2017) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. [...] 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO ESPECIAL: RESP N. 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, data de julgamento: 22/02/2018) Antes mesmo da consolidação dos entendimentos acima referidos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça havia definido, no julgamento do Recurso Especial n.1.112.746/DF, que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada: Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU COISA JULGADA. [...] 2. O entendimento exarado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ: "a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada". (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25.9.2015) 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1955492 DF 2021/0256894-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022) Diante desse cenário, tem-se que, até 08/12/2021, deverá incidir o IPCA-e para a correção monetária e a remuneração da caderneta de poupança para os juros moratórios, e, após, ou seja, a partir de 09/12/2021, deverá incidir a SELIC (que engloba correção monetária e juros moratórios), por força do advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, entendimento que corresponde ao perfilhado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a seguir transcrito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. TR. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS RECURSO ESPECIAL 870.947/SE. EC 113/2021. TAXA SELIC. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de afastar das condenações impostas em desfavor da Fazenda Pública a incidência de atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, por não capturar a variação real de preços da economia, mantendo o índice tão somente em relação à fixação dos juros moratórios. 2. O entendimento firmado no RE 870.947/SE foi seguido na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.348/DF, de relatoria da Ministra Carmen Lúcia, resultando na declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, alterado pela Lei 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, consoante Acórdão publicado no DJe de 28/11/2019. 3.1 Diante da ausência de modulação dos efeitos, o IPCA-E passou a ser o índice adotado para atualização de todas as condenações contra a Fazenda Pública, com exceção daquelas já atingidas pela coisa julgada. 3. Considerando que a atualização monetária consubstancia matéria de ordem pública e que, na situação, o trânsito em julgado da Ação Coletiva é posterior ao aludido entendimento do Supremo Tribunal Federal, deve-se utilizar o IPCA-E como índice de correção monetária da condenação. 4. Consoante a Emenda Constitucional número 113/2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, a dívida exequenda deverá ser corrigida pela taxa SELIC a partir de 09/12/2021, com incidência sobre o montante atualizado da dívida até novembro de 2021. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJ-DFT, 8a TURMA. CÍVEL. Acórdão 1839981, 07461892320238070000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, data de julgamento: 05/04/2024) Ressalte-se, por fim, que as considerações tecidas estão em estrita consonância com a disciplina normativa da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça – que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário –, a qual estabeleceu, em seu artigo 21, que "a partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)". Método de cálculo Quanto ao tema, o Conselho Nacional de Justiça editou Resolução disciplinando que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora. Em igual linha de entendimento, segue a jurisprudência do eg. TJDFT: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. ÍNDICES REMUNERATÓRIOS. TEMA 810. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. ADOÇÃO A PARTIR 09/12/2021. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. Na atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública incidirá a taxa SELIC, de forma simples, sobre o montante atualizado do débito, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida, até novembro de 2021. 2. A tese defendida pelo Distrito Federal para elaboração dos cálculos em duas fases sob pena de caracterização de anatocismo, não se sustenta. Isso porque, a decisão determinou expressamente que os juros serão aplicados de forma simples, até julho de 2001, 1% (um por cento) ao mês; a correção monetária será o IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, antes serão aplicados os índices do manual de cálculos da Justiça Federal. Sendo que, de agosto de 2001 até junho de 2009 incidirão juros de 05% (meio por cento) ao mês; e os juros de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2009. 3. Não se trata de adoção da SELIC sobre o valor originário da dívida, uma vez que durante o transcuro do inadimplemento houve a alteração dos índices remuneratórios por disposição legal. Assim, a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. A partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Dessa forma, na elaboração dos cálculos contra a Fazenda Pública incidirá a taxa SELIC, de forma simples, sobre o montante atualizado do débito, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Em igual linha de entendimento, segue a jurisprudência do eg. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS PARA CÁLCULO DO SALDO DEVEDOR EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. REJEITADA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA N. 43, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO TEMA 905 STJ. RESOLUÇÃO 303/2019 do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. I. Ao analisar a impugnação ao cumprimento de sentença da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, observa-se que, de fato, na decisão revista não ocorreu a fixação da correção monetária entre a data estipulada para o pagamento da parcela devida (taxa de ocupação) e o dia anterior a citação (16.06.2008). Assim, sendo matéria de ordem pública, a correção monetária integra o pedido de forma implícita, não sujeita a preclusão. Preliminar rejeitada. II. No caso concreto, o agravante alega a possibilidade da incidência da correção monetária, entre a data estipulada para o pagamento da parcela devida e o dia anterior à citação (16.06.2008), sem incidência de juros, bem como a forma de aplicação da SELIC, no período de 17.06.2008 a 29.06.2009. III. Na linha do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça, "a atualização monetária não caracteriza parcela autônoma, mas sim instrumento de recomposição da perda do valor da moeda em que expressos as perdas e danos devidos pelo inadimplemento obrigacional. Sua aplicação visa ao atendimento do princípio da reparação integral daquele prejudicado pela conduta imputável ao devedor, cujo enriquecimento sem causa deve ser afastado." (REsp n. 1.340.199/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 6/11/2017) IV. Nesse toar, o termo inicial da correção monetária deve ser a data do efetivo prejuízo, nos termos da súmula n. 43, do Superior Tribunal de Justiça. V. Assim, o segundo pedido do agravante (incidência da SELIC sobre o valor principal corrigido) é consequência lógica do deferimento do primeiro pedido, ou seja, recomposto o valor da moeda pela correção monetária (até a citação), sobre esse quantum deverá incidir a Taxa SELIC, eis que já engloba tanto a correção monetária quando os juros moratórios (Tema 905/STJ). VI. E, tratando da metodologia de cálculo dos juros e correção monetária, regulamentou-se que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (Resolução 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o). VII. Neste ponto, a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado não é anatocismo ilícito, mas sim consequência de alteração legislativa, durante o curso processual, dos índices aplicáveis ao caso. VIII. Agravo de instrumento conhecido. Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada. No mérito, provido. (Acórdão 1843438, 07402271920238070000, Relator (a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Com base nas razões expendidas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E HOMOLOGO OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE EXEQUENTE, uma vez que se encontram em consonância com os parâmetros delineados, a saber, até 08/12/2021, IPCA-e para a correção monetária e remuneração da caderneta de poupança para os juros moratórios, e, após, ou seja, a partir de 09/12/2021, SELIC (que engloba correção monetária e juros moratórios), por força do advento da Emenda Constitucional n. 113/2021. Expeçam-se os competentes requisitórios. Se for o caso, deverá o CJU expedir ofício à COORPRE, remetendo a documentação pertinente. Após o pagamento, retornem-me conclusos para sentença extintiva. Intimem-se.” (ID 218165051, origem) DISTRITO FEDERAL opôs embargos de declaração alegando omissão quanto ao “decréscimo mensal quanto aos juros moratórios” (ID 232487373, origem). Embargos rejeitados (ID 234292460, origem). DISTRITO FEDERAL opôs novos embargos de declaração contra a decisão pela qual rejeitados os embargos anteriores. Alegou: “O Distrito Federal opôs embargos de declaração de ID 232487373 para sanar esta omissão supracitada. O douto juízo rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, conforme se observa em decisão de ID 234292460. O juízo emitiu uma decisão judicial informando que o exequente teria a pretensão de alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado. E utilizou o Tema de Repercussão Geral 810 do STF, bem como o Tema Repetitivo 905 do STJ . OCORRE QUE O DISTRITO FEDERAL NÃO ESTÁ IMPUGNANDO A FORMA DE ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS, MUITO MENOS O TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 810 DO STF, BEM COMO O TEMA REPETITIVO 905 DO STJ. O que o Distrito Federal impugna é a ausência do decréscimo dos juros moratórios posteriores ao termo inicial (citação). Inclusive, este juízo já emitiu diversas decisões acolhendo esta matéria defensiva apresentada pelo Distrito Federal.” (ID 237407479, origem) Embargos acolhidos: “Acolho os aclaratórios, visto que os juros de mora incidem a partir da citação, sendo que os valores devidos a partir da citação devem ter, necessariamente, o decréscimo mensal, pois entende-se que quanto mais próxima da data do pagamento, menor é a mora do devedor e vice-versa. Traga o credor a planilha atualizada do débito atentando-se ao que restou consignado em relação ao decréscimo mensal. Relativamente a correção monetária deverá ser observado o disposto na decisão de ID 234292460. Prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, dê-se vistas ao Distrito Federal, pelo mesmo prazo e retornem os autos conclusos. Intimem-se.” (ID 239139058, origem) Nas razões recursais, DISTRITO FEDERAL alega prejudicialidade externa: “A fim de desconstituir o respectivo título executivo judicial, a Fazenda Pública ingressou com a ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, na qual foi requerida a tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão até o julgamento de seu mérito. Destaca-se que na ação rescisória o Distrito Federal fundamenta a necessidade de rescisão do acórdão o em razão da violação literal dos arts. 169, § 1o, I, da CF/88, e 21, I, da Lei Complementar 101/2000. ( ) Nesse sentido, considerando que há probabilidade na rescisão do título judicial objeto do presente cumprimento de sentença, entende-se pela necessária suspensão do processo até o julgamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. ( ) Irrefutável que, primeiramente seja apreciada e decidida a questão prejudicial guindada na ação rescisória para se chegar aos cumprimentos individuais da sentença coletiva. ( ) Ante o exposto, em atenção ao princípio da eficiência e em respeito ao patrimônio público, a fim que seja evitada a prolação de atos processuais que posteriormente têm o condão de serem tornados sem efeito, o Distrito Federal requer a reforma da respeitável decisão de piso, com a determinação da suspensão do processo para se aguardar o desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição do âmbito da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.” (ID 73557575, pp. 5-7) Alega a inexigibilidade da obrigação: “O título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC. ( ) E, infelizmente, isso não ocorreu no caso, tendo em vista que o acórdão prolatado no âmbito da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 foi um dos poucos em que foi acolhida a pretensão dos Sindicatos (e servidores). Todavia, desrespeitando o precedente vinculante do STF (TESE firmada no TEMA 864) amplamente favorável aos entes públicos, que foi afetado e definido pela Suprema Corte justamente para que tivéssemos um entendimento único e uniforme sobre o tema. ( ) Por todo o exposto, o Distrito Federal vem requerer que seja reconhecida a inexigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial, na forma do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC, tendo em vista que o referido título está fundamentado em interpretação tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal (artigo 169, § 1o, da CF), com a Tese firmada no Tema 864 e com a ratio decidendi do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR).” (ID 73557575, pp. 7-16) Diz haver excesso de execução: “Nos termos da decisão Agravada, deve haver a aplicação da taxa Selic sobre o montante do débito consolidada (principal + correção + juros) e não apenas do principal corrigido (principal + correção). Ocorre que, se aplicada a Taxa Selic consolidada haverá uma afronta ao art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, já que a incidência da SELIC sobre valor que já conta com correção monetária e juros de mora embutidos, gera anatocismo, o que não se pode admitir, pois a taxa Selic já é composta de correção monetária e juros. ( ) Por ser um índice composto, servindo como indexador de correção monetária e juros moratórios, veda-se que haja a sua incidência sobre juros. Prática que acarreta o anatocismo. ( ) Nesse sentido, é que ocorre violação ao entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal no enunciado 121: “É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”. ( ) Por todo exposto, resta claro a inconstitucionalidade da Resolução 303/2019 do CNJ com a determinação da aplicação da Taxa SELIC de forma consolidada. Pelo exposto, requer a reforma da decisão Agravada e a aplicação da TAXA SELIC de forma simples, sem anatocismo.” (ID 73557575, pp. 16-30) Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz: “A decisão proferida merece reforma porque desconsidera o tema de repercussão geral no 28, que permite a expedição dos requisitórios apenas sobre os valores considerados incontroversos. A cumulação indevida da SELIC com o principal + juros + correção monetária, gera, conforme apresentado, verdadeiro anatocismo. A jurisprudência do TJDFT é firme em vedar tal prática, possuindo vários julgados que afasta a cumulação da SELIC com juros. Outrossim, já existe uma Ação Constitucional discutindo a constitucionalidade da aplicação da SELIC de forma consolidada. Portanto, está latente a probabilidade do direito ao presente caso. Não restam dúvidas de que a decisão, ora recorrida, se excedeu atentando claramente às normas processuais, legalidade, ampla defesa e contraditório, o que impulsiona este agravo de instrumento. Como há risco de se sedimentar a execução diante da decisão proferida, com expedição de RPV sobre valores controvertidos, necessário que haja a ordem de suspensão dos eventuais requisitórios com base em valores contestados pelo Distrito Federal. No presente caso, não há valores considerados incontroversos, pois se discute justamente a (in)exigibilidade do título executivo. Uma vez pago o valor controvertido, a experiência mostra que é difícil sua recuperação pelo erário público. Fato que gera grave prejuízo à sociedade e à legalidade orçamentária. Portanto, uma vez comprovada a probabilidade do direito e o periculum in mora, constata-se necessária a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC.” (ID 73557575, pp. 30-31) Afirma: “Por fim, ressalta-se que, considerando que está em trâmite, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS que possui por objeto a capitalização imposta pela Resolução n. 303/19 do Conselho Nacional de Justiça no cálculo da SELIC sobre o montante consolidado e considerando que o julgamento da respectiva ação tem aptidão de influir no modo de elaboração dos cálculos deste cumprimento de sentença, mostra-se prudente a suspensão do processo até o trânsito em julgado, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil.” (ID 73557575, p. 31) Por fim, requer: “a) Liminarmente, imediata suspensão do cumprimento de sentença, com reforma da decisão de piso e o acatamento da prejudicialidade externa referente à ação rescisória; b) Intimação da agravada para, se quiser, responder ao presente agravo (Art. 1.019, II, do CPC); c) No mérito, o conhecimento e provimento integral do recurso para requer a reforma da decisão para que seja reconhecido o excesso de execução, determinando: a) a extinção do feito pela inexigibilidade da obrigação; b) subsidiariamente, a correção dos cálculos, conforme despacho do cálculo e planilha anexadas com a impugnação; c) que seja aplicada a TAXA SELIC de forma SIMPLES, devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo. d) Requer o efeito suspensivo ao presente recurso, conforme fundamentação supra. e) Condenação da parte em honorários sucumbenciais sobre o excesso apontado.” (ID 73557575, p. 32) Sem preparo, dada a isenção legal do DISTRITO FEDERAL (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que atendidos os requisitos para deferimento parcial do efeito suspensivo vindicado. Conforme relatado, o agravante DISTRITO FEDERAL se insurge contra a decisão, alegando, em suma, necessidade de suspensão do feito em razão de prejudicialidade externa (ajuizamento de Ação Rescisória); inexigibilidade do título executivo por alegada violação ao Tema 864 do STF e excesso de execução em razão da aplicação da Taxa SELIC sobre o débito consolidado. Requer, nesta sede preliminar, a suspensão do prosseguimento do cumprimento de sentença. No que toca a alegação de que o feito deve ser suspenso em razão de prejudicialidade externa (ajuizamento de Ação Rescisória), ressalta-se que, na hipótese, não se trata de ação rescisória prevista no § 8o do art. 535 do CPC, cujo escopo é questionar exigibilidade de título judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional por decisão do Superior Tribunal Federal superveniente à decisão exequenda. Nos termos do artigo 969 do Código de Processo Civil, “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.” Como se verifica do andamento da ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000, em trâmite na 1a Câmara Cível deste Tribunal, indeferido o pedido de tutela de urgência “de suspensão da eficácia do acórdão rescindendo para (1) impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e (2) suspender as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado desta ação rescisória, nos moldes do art. 969 do CPC” - ID 59948959, autos n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Assim, não há que se falar em suspensão do cumprimento de sentença, uma vez que o próprio Relator da referida ação rescisória não verificou a plausibilidade das alegações do autor, motivo pelo qual indeferido pedido de tutela provisória. Por oportuno: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA PELO AGRAVADO. NÃO SUSPENSÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. ART. 969, CPC. A PROPOSITURA DA AÇÃO RESCISÓRIA NÃO IMPEDE O CUMPRIMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA, RESSALVADA A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do cum primento de sentença, que suspendeu o curso do feito, ante prejudicialidade externa, até julgamento final da ação rescisória ajuizada pelo executado. 1.1. Recurso aviado pelo exequente para permitir o levantamento dos valores que só foram depositados em juízo para evitar o leilão, revogando a suspensão do cumprimento de sentença, até o julgamento final do recurso, vez que na ação rescisória ajuizada não foi deferida a liminar para suspender o cumprimento de sentença. 2. De início, cumpre mencionar que o mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC: "Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória." 2.1. Verifica-se dos autos de origem que ensejou o cumprimento de sentença (Ação de cobrança de cota condominial) que está calcado em sentença/acórdão transitado em julgado, que o condenou ao pagamento de valor líquido, certo e exigível. 2.2. Assim, não há se falar em necessidade de se aguardar eventual trânsito em julgado da Ação Rescisória. Inclusive, em consulta processual, verifica-se a mencionada ação teve seu julgamento pelo colegiado ocorrida em 15/12/2022, com resultado desfavorável ao agravado, aguardando, somente, o julgamento dos embargos de declaração opostos. 2.3. Nesse passo, revela-se perfeitamente possível a prática de atos expropriatórios, por meio do cumprimento de sentença, inclusive mediante pesquisa de bens em nome do devedor utilizando-se dos sistemas à disposição da Justiça, ou mesmo de levantamento de valores, de forma a facilitar a obtenção do crédito a que tem direito o agravante. 2.4. Jurisprudência: "(...) 3. O mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, igualmente não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC. (...)" (07401126620218070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 24/5/2022.) 2.5. Por fim, cumpre ressaltar que o perigo de dano grave ao agravado em caso de lograr vencedor na Ação Rescisória se mostra remota, vez que, conforme consulta do trâmite processual, a desembargadora relatora indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que fosse suspenso o Cumprimento de Sentença. 3. O recurso deve ser provido para deferir o levantamento do dinheiro. 4. Agravo provido (Acórdão 1670603, 07384304220228070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se que, em 09/12/2024, a 1a Câmara Cível não conheceu da ação rescisória em razão de sua inadmissibilidade. Confira-se a ementa: “AÇÃO RESCISÓRIA E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RESCISÓRIA APTA PARA JULGAMENTO. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. 1. O acórdão que já julga a ação rescisória tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido liminar, de modo que se julga prejudicado o agravo interno, mormente se a ação rescisória está apta para julgamento. 2. A ação rescisória não é recurso e não se presta a reavaliação do que já transitou em julgado se não demonstrada uma das hipóteses legais de cabimento. Ademais, esse meio impugnativo também não visa sequer à correção de suposta injustiça. 3. As hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativas e, caso não evidenciadas, levam à não admissão do meio impugnativo, de modo que não é terceira via recursal e nem se presta a reexaminar o que já foi devidamente julgado. 4. Não é cabível ação rescisória quando o julgado combatido avalia as normas aplicáveis à espécie, o que pode ser percebido, inclusive, com base na respectiva ementa do acórdão transitado em julgado. Assim, não se fala em violação à norma jurídica capaz de resultar no conhecimento do pedido. 5. Para a caracterização de erro de fato é necessário que não tenha havido controvérsia sobre o fato nos autos, ou seja, o fato que gerou o erro não foi objeto de debate entre as partes no processo original; ou que o juiz tenha decidido com base em um fato inexistente ou considerado inexistente um fato que realmente ocorreu. Portanto, o erro se caracteriza quando o juiz forma sua convicção baseando-se em uma premissa fática errada, ou ignora um fato que, na verdade, estava comprovado nos autos. 6. A falta de cabimento do meio impugnativo leva à não admissão da ação, indeferindo-se a petição inicial. 7. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA.” (ID n. 64217349, ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000) Dessa forma, considerando que foi indeferido o pedido liminar em sede de ação rescisória e que a própria ação rescisória não foi sequer conhecida, não há que se falar em suspensão do cumprimento de sentença em razão da alegada prejudicialidade externa. Do mesmo modo, insubsistentes as alegações quanto à inexigibilidade do título executivo, argumento de que o acórdão exequendo teria decidido contrariamente ao que definido em tese de repercussão geral fixada no RE 905357, Tema 864, Supremo Tribunal Federal. Observa-se pelo acórdão exequendo de ID 168490224 (autos n. 0702195- 95.2017.8.07.0018) que já restou definida a não aplicabilidade ao caso do que definido em sede do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal: “Ademais, a tese de repercussão geral fixada no RE 905357, Tema 864, pelo Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao caso dos autos. Confira-se: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ocorre que o Recurso Extraordinário n.o 905.357/RR trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, e o presente recurso versa sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento de reajustes salariais da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, previstos na Lei n.o 5.105/2013. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL ESCALONADO. CARREIRA DE AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 5.175 DE 2013. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CARÊNCIA DE PROVA. LEI VIGENTE. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de implementação da última parcela do reajuste previsto pela Lei n.o 5.175/2013 para os servidores da Carreira de Auditoria de Controle Interno do Distrito Federal. 2. O objeto da demanda é diverso da hipótese tratada nos autos do RE n.o 905.357RR, o qual trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos. 3. A tabela de vencimento do cargo ocupado pelo autor foi trazida nos Anexos II e III da Lei distrital n.o 5.175/2013, na qual foi previsto o cronograma de implementação dos reajustes, a serem realizados em 01/09/2013, 01/09/2014 e 01/09/2015. 4. Restou consignado no julgamento da ADI n.o 2015.00.2.005517-6, no âmbito deste Tribunal, que as leis impugnadas naquela oportunidade, semelhantes à Lei distrital n.o 5.175/2013, não poderiam ser declaradas inconstitucionais tão somente pela alegada ausência de dotação orçamentária, fundamento capaz de impedir sua aplicação somente no exercício financeiro de sua publicação. 5. Os exercícios financeiros posteriores àquele em que promulgada a lei distrital em comento são disciplinados por orçamentos próprios, os quais devem contemplar recursos suficientes para os gastos previstos na legislação em vigor. 6. O ente fazendário não logrou comprovar a alegada inobservância das regras contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, sobretudo porque, havendo a regular promulgação da Lei n.o 5.175/2013, presume-se que foi devidamente estimado o impacto financeiro-orçamentário, além de previstos os recursos necessários à implementação do reajuste salarial escalonado concedido aos servidores públicos. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1252047, 07103667020198070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS. LEI DISTRITAL 5.182/13. REAJUSTE ESCALONADO. SUSPENSÃO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. I - A Lei Distrital 5.182/13 reestruturou a tabela de vencimentos da carreira Atividades Penitenciárias, prevendo o reajuste escalonado dos vencimentos e da Gratificação por Habilitação em Atividades Penitenciárias - GHAP em três períodos, e a última parcela não foi implementada ao fundamento de ausência de prévia dotação orçamentária-financeira. II - Os direitos subjetivos dos servidores públicos relativos a determinada vantagem pecuniária não podem ser tolhidos pela Administração Pública, sob o argumento de extrapolação dos limites de despesa com pessoal dos órgãos públicos, previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. III - Apelação e remessa necessária desprovidas. (Acórdão 1240004, 07086848020198070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 18/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REPERCUSSÃO GERAL. RE No 905.357/RR. JULGAMENTO. DISTINÇÃO DE TESES. MÉRITO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRECEITO COMINATÓRIO C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE ESCALONADO DE VENCIMENTOS. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. LEI DISTRITAL N. 5.106/13. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO. VIOLAÇÃO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS APONTADOS VÍCIOS. PRETENSÃO DE JULGAMENTO CONFORME O INTERESSE DA PARTE. INIDONEIDADE DA VIA ELEITA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. Embargos de declaração opostos com objetivo de indicar omissão em acórdão proferido no julgamento de apelação cível, ao tempo em que manifesta sua intenção de pré-questionar a matéria impugnada. 1.1. O embargante pede a suspensão do feito em razão da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE no 905.357/RR. 1.2. Alega omissão do acórdão quanto ao limite constitucional de gastos com pessoal previsto no art. 169, § 1o, I, da Constituição. 1.3. Aduz que o acórdão declarou válida lei local, com ofensa aos artigos 15, 16, 17 e 21, I e parágrafo único, da Lei Complementar no 101/00. 2. Indefere-se o pedido de suspensão do processo em razão do julgamento proferido no RE no 905.357/RR, diante da distinção dos temas discutidos nos feitos, na medida em que a hipótese tratada no recurso extraordinário diz respeito à revisão anual da remuneração dos servidores públicos consoante índices da lei de diretrizes orçamentárias; ao tempo em que no presente caso discute-se a implementação apenas da última parcela do reajuste concedido pela Lei Distrital no 5.106/13, pois que as parcelas anteriores já foram adimplidas, não havendo que se falar, portanto, em questão idêntica àquela submetida à apreciação do STF, vez que os temas são nitidamente divergentes. 3. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 4. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto "se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão [...] De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração" (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 5. No caso concreto, o acórdão bem explicitou que a mera alegação de falta de prévia dotação orçamentária - com base no disposto no artigo 169, § 1o, da Constituição Federal, bem como na Lei de Responsabilidade Fiscal - não é suficiente para afastar a condenação do ente distrital ao dever de incorporar a gratificação referida. Não cabe aplicar a teoria da reserva do possível ao caso em questão. 5.1. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que "a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro" (ADI no 2015.00.2.005517-6, rel. Des. Humberto Ulhôa, DJe de 10/6/2015, p. 10), sendo necessário, para tanto, que o ente distrital se desincumba do ônus probatório quanto à insuficiência da dotação orçamentária, o que não ocorreu na espécie. 5.2. Ao demais, conforme jurisprudência do STJ e do STF, a limitação de despesas com pessoal pelos entes públicos, por força da Lei de Responsabilidade Fiscal, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagens legitimamente asseguradas por lei. 6. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. 6.1. Dessa forma, a despeito das ilações do embargante, não há os aludidos vícios no acórdão, posto que todas as impugnações feitas em sede de embargos de declaração foram objeto de apreciação extremamente coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos. 7. A ausência de excepcionalidade, bem como de qualquer eiva capaz de macular o acórdão recorrido desautoriza a concessão de efeitos modificativos aos embargos de declaração. (STJ, 1a Turma, EDcl. no REsp. no 165.244-DF, rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJ de 23/9/2002, p. 228). 8. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração, quando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1242951, 07029127320188070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 26/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme se verifica no ID 3525007 – página 4, a LDO de 2015, em seu anexo IV (Lei 5.389/14) autorizou as despesas de pessoal que poderiam sofrer acréscimo, conforme o disposto no artigo 169, § 1o, II, da Constituição Federal, e previu sob a rubrica “REMUNERAÇÃO- Melhorias salariais do servidor (Recurso do Tesouro)”, a quantia de R$ 184.925.000,00 (cento e oitenta e quatro milhões, novecentos e vinte e cinco mil reais). Além disso, o apelado/réu não comprovou que a dotação orçamentária anual de 2015 foi inferior à previsão das despesas relacionadas aos reajustes previstos na lei de 2013, não sendo suficiente a mera alegação de que não pode implementar os reajustes, por falta de orçamento para tanto. Há que se comprovar, cabalmente, que não há dotação orçamentária para que se possa aferir a violação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, como o Distrito Federal não logrou êxito em comprovar que, de fato, extrapolou os limites previstos na Lei de Responsabilidade fiscal e diante da comprovação, de previsão da despesa na Lei orçamentária de 2015, os servidores da carreira de assistência social fazem jus ao recebimento do reajuste. Dessa forma, nesse ponto, deve ser mantida a sentença proferida, uma vez não comprovado que o caso dos autos se amolda ao acórdão vinculante do Supremo Tribunal Federal.” Como se vê, a matéria já foi tratada e definida no acórdão exequendo, tendo sido novamente alegada pelo Distrito Federal em Recurso Especial (ID 168490510, autos n. 0702195-95.2017.8.07.0018) e Recurso Extraordinário (ID 168490511, autos n. 0702195-95.2017.8.07.0018). No ponto: negado provimento ao Recurso Especial em acórdão proferido no AREsp 2068565-DF (acórdão de ID 168490647, pp. 59/62; certidão de trânsito em julgado em 15/02/2023 de ID 168490647, p. 66, todos os IDs referentes aos autos 0702195-95.2017.8.07.0018); negado seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo 1.422.277/DF (decisão de ID 168490648, pp. 01/06; acórdão pelo qual mantida a decisão de ID 168490648, pp. 42/23; certidão de trânsito em julgado em 11/08/2023 de ID 168490648, p.55, todos os IDs referentes aos autos 0702195-95.2017.8.07.0018) Incabível a discussão pretendida no sentido de retirar a exigibilidade do título, pois matéria já decidida durante a formação do título executivo. Com relação à aplicação da taxa SELIC, a Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, alterou o regime jurídico dos juros e da correção monetária nos casos que envolvem a Fazenda Pública, dispondo em seu artigo 3o que: “Artigo 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. O texto normativo impôs que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC deve ser utilizada como taxa substitutiva da correção monetária, juros remuneratórios e juros moratórios dos processos que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as normas constitucionais têm vigência imediata, alcançando os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima), e, salvo disposição expressa em contrário, a nova norma constitucional não alcança os fatos consumados no passado, nem as prestações anteriormente vencidas e não pagas (retroatividades máxima e média). Assim, até a edição da Emenda Constitucional 113/2021, o valor devido deve ser acrescido dos encargos aplicáveis (correção monetária e dos juros de mora) e, a partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC 113/2021, aplica-se a SELIC uma única vez até o efetivo pagamento, vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Desse modo, diversamente do que alegado pelo DF, a taxa SELIC, a partir de 9/12/2021, deve incidir sobre o valor consolidado do débito até 11/2021, porque a nova norma constitucional não alcança períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO 303/CNJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 As condenações de natureza não tributárias, até 08/12/2021, impostas à Fazenda Pública devem ser corrigidas pelo IPCA-E e juros da poupança. 2. A teor da Emenda Constitucional n. 113/2021, é devida a incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado correspondente ao crédito principal atualizado e aos juros de mora acumulados até a vigência da emenda constitucional (Resolução n° 303 do CNJ). Precedente do e. STJ e do TJDFT. 3. É bem verdade que a Taxa SELIC tem natureza híbrida, pois congrega juros de mora e correção monetária. Não por outro motivo que a própria EC n° 113/21 fez constar expressamente, em seu artigo 3°, a incidência exclusiva da Taxa SELIC para fins de remuneração do capital e de compensação da mora a partir de sua vigência. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1930507, 07248706220248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2024, publicado no DJE: 15/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” Também não se constata anatocismo ou incidência de correção monetária em duplicidade, uma vez que os juros e a correção serão cobrados apenas no período anterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021, não havendo que se falar em aplicação de juros de mora ou correção a partir da incidência da taxa SELIC (novembro de 2021), que será aplicada na forma simples, sem acumulação de índices. De se ver, ainda, que o mero trâmite no Supremo Tribunal Federal da ADI 7.435/RS, que versa sobre a constitucionalidade do §1o do artigo 22 da Resolução 303/2019 do CNJ, não autoriza o sobrestamento do processo, pois não houve medida cautelar de suspensão de processos judiciais em que discutida a matéria, como preceitua o art. 12-F, caput e § 1o da Lei 9.868/1999. Por outro lado, com razão o Distrito Federal quanto à alegação de que “a decisão proferida merece reforma porque desconsidera o tema de repercussão geral no 28, que permite a expedição dos requisitórios apenas sobre os valores considerados incontroversos”. Como se vê da decisão agravada, rejeitada a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e determinada a expedição da ordem de pagamento: “Expeçam-se os competentes requisitórios. Se for o caso, deverá o CJU expedir ofício à COORPRE, remetendo a documentação pertinente. Após o pagamento, retornem-me conclusos para sentença extintiva. Contudo, Distrito Federal apresentou impugnação, discutindo o valor do débito, alegando excesso em razão da aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado e apontou como valor do débito o montante de R$ 17.312,27 – ID 216306811. Assim, tendo havido impugnação ao valor do débito, o prosseguimento da fase executiva antes da preclusão da decisão pela qual analisada a impugnação deve se restringir ao valor incontroverso, nos termos do art. 535, § 4o do CPC: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: ( ) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.” O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da expedição de precatório ou RPV da parcela incontroversa, conforme a tese 28: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Desse modo, até a preclusão da decisão pela qual analisada a impugnação, a expedição da requisição de pequeno valor não pode ser do valor integral do débito indicado pelos exequentes, mas somente da parte incontroversa, ou seja, a quantia apontada como devida pela Fazenda Pública em observância ao disposto no §2o do art. 535 do CPC. Forte em tais argumentos e em sede de juízo de prelibação, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo somente para afastar a determinação de expedição da requisição de pequeno valor de todo o valor indicado pela parte exequente, facultando a expedição da ordem de pagamento somente da parcela incontroversa. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 16 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora